Tribunal: TJSP
Processo: 1004117-77.2016.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004117-77.2016.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que são apelantes
LEANDRO COSTA FRAGA e RENATA COSTA FRAGA, são apelados MARCOS
MANGABA SATURNINO e JOSEFA ERICA SATURNINO MANGABA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004117-77.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 5489 2/3
Apelação no 1004117-77.2016.8.26.0609
Apelantes: Leandro Costa Fraga e Renata Costa Fraga
Apelados: Marcos Mangaba Saturnino e Josefa Erica Saturnino Mangaba
Juiz: Nelson Ricardo Caralleiro
Comarca: Taboão da Serra 3a Vara Cível
Voto no 5489
Ação de imissão na posse. Extinção sem resolução do mérito por
falta superveniente de interesse processual. Suposta desocupação
do imóvel. Extinção que se mostrou prematura. Imóvel que
permanece ocupado pelo corréu Marcos. Interesse processual dos
autores na imissão na posse do imóvel que remanesce. Extinção
afastada. Recurso provido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 69, acrescenta-se
que a ação de imissão na posse ajuizada por Leandro Costa Fraga e Renata
Costa Fraga contra Marcos Mangaba Saturnino e Josefa Erica Saturnino
Mangaba foi extinta sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil, com a condenação dos autores ao pagamento das
custas processuais.
Inconformados, recorrem os autores, alegando, em
suma, que, embora o Oficial de Justiça tenha certificado que, por ocasião da
diligência de citação, não encontrou os demandados ou qualquer outra pessoa
no imóvel, o corréu Marcos Mangaba Saturnino ainda se encontra no imóvel.
Pretendem, assim, o provimento do recurso para que a r. sentença seja
anulada.
Recurso tempestivo, com pedido de concessão de
justiça gratuita (fls. 285/286), sem contrarrazões (réu não citado, cf. certidão
de fls. 84).
É o relatório.
Voto. De proêmio, defiro o pedido de gratuidade
processual formulado pelos apelantes, pois se presume verdadeira a
declaração de pobreza deduzida por pessoa natural, tal como prevê o artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004117-77.2016.8.26.0609 - Taboão da Serra - VOTO No 5489 3/3
99, §3o, do Código de Processo Civil, ao passo que não há nos autos
elementos de convicção que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão da benesse.
Ao contrário, verifica-se que o apelante Leandro se
encontra desempregado (cf. cópias da CTPS a fls. 92/97 e termo de rescisão
de fls. 97/99), ao passo que a apelante Renata desenvolve atividades do lar,
cf. qualificação na petição inicial (fls. 01), a comprovar que fazem jus ao
benefício.
No mais, o recurso comporta provimento.
Com efeito, respeitado o entendimento do d.
magistrado, não há notícia nos autos de que o imóvel estivesse realmente
desocupado de pessoas e coisas, a justificar a extinção do processo pela perda
superveniente do interesse de agir.
Deveras, as certidões de fls. 63/64 apenas dão conta
de que o Oficial de Justiça não logrou encontrar os réus no endereço da
residência e que um vizinho teria informado que a corré Josefa teria se
mudado, o que não autoriza a conclusão de que o imóvel fora desocupado.
Como se não bastasse, as fotografias de fls. 73/74
indicam que o imóvel permanece ocupado pelo corréu Marcos, que teria
impedido a mudança dos autores após a prolação da r. sentença.
Nesse cenário, remanesce o interesse processual dos
autores em serem imitidos na posse do bem, de sorte que a extinção do
processo foi decretada de forma prematura e não merece substituir.
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso para afastar a extinção do processo, com determinação de remessa à
origem para regular processamento.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora